Tribunal: STJ
Processo: 7004627-14.2020.8.22.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050135 - RO(2025/0357954-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDINELIA LIMA ALMEIDA FORTE
ADVOGADOS
: CÉLIO DIONIZIO TAVARES - RO006616
JOÃO BATISTA BANDEIRA CARNEIRO JÚNIOR - RO010546
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: JEREMIAS RIBEIRO SANTANA
ADVOGADA
: SIMONE ANDREIA GABLER - RO011210
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS CORRIDOS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial por intempestividade.
2. A defesa alega a não incidência da
a possibilidade de superação de
Súmula 7/STJ,
óbices formais em homenagem à primazia do julgamento de mérito e requer a
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto
dentro do prazo de 5 dias corridos previsto no
da
e no
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
do RISTJ para a insurgência contra decisão monocrática em matéria penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se ao agravo regimental, em matéria penal, o prazo de 5 dias corridos
previsto no
da
e no
do RISTJ, observando-se que, no
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
processo penal, os prazos são contínuos e peremptórios, nos termos do
do
art. 798
CPP.
5. Verificada a publicação da decisão agravada em
e constatado que o
24/2/2026
agravo regimental foi interposto somente após o término do prazo legal de 5 dias
corridos, impõe-se o reconhecimento da manifesta intempestividade do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. Em matéria penal, o prazo para interposição de agravo regimental é de 5 dias
corridos, nos termos do
da
e do
do RISTJ,
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
Documento eletrônico VDA55945674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 970e97db-6077-4875-a7b2-cdd426513f2f

observando-se a regra do
do CPP.
art. 798
2. O agravo regimental interposto após o transcurso do prazo legal de 5 dias deve ser
declarado intempestivo e não pode ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.765.159/PR,
Turma, j.
DJEN
3/12/2024,
9/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 970e97db-6077-4875-a7b2-cdd426513f2f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050135 - RO(2025/0357954-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDINELIA LIMA ALMEIDA FORTE
ADVOGADOS
: CÉLIO DIONIZIO TAVARES - RO006616
JOÃO BATISTA BANDEIRA CARNEIRO JÚNIOR - RO010546
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: JEREMIAS RIBEIRO SANTANA
ADVOGADA
: SIMONE ANDREIA GABLER - RO011210
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS CORRIDOS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial por intempestividade.
2. A defesa alega a não incidência da
a possibilidade de superação de
Súmula 7/STJ,
óbices formais em homenagem à primazia do julgamento de mérito e requer a
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto
dentro do prazo de 5 dias corridos previsto no
da
e no
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
do RISTJ para a insurgência contra decisão monocrática em matéria penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se ao agravo regimental, em matéria penal, o prazo de 5 dias corridos
previsto no
da
e no
do RISTJ, observando-se que, no
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
processo penal, os prazos são contínuos e peremptórios, nos termos do
do
art. 798
CPP.
Documento eletrônico VDA55620679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:45
Código de Controle do Documento: 0c85bb0e-b782-4812-9d68-bec99d410f30

5. Verificada a publicação da decisão agravada em
e constatado que o
24/2/2026
agravo regimental foi interposto somente após o término do prazo legal de 5 dias
corridos, impõe-se o reconhecimento da manifesta intempestividade do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. Em matéria penal, o prazo para interposição de agravo regimental é de 5 dias
corridos, nos termos do
da
e do
do RISTJ,
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
observando-se a regra do
do CPP.
art. 798
2. O agravo regimental interposto após o transcurso do prazo legal de 5 dias deve ser
declarado intempestivo e não pode ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.765.159/PR,
Turma, j.
DJEN
3/12/2024,
9/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEREMIAS RIBEIRO
SANTANA em face da decisão de fls.
em que não conheci do recurso
3990/3993,
especial, ante a sua intempestividade.
Em sede de agravo regimental, a defesa sustenta a não incidência da
a superação dos óbices, diante da primazia do julgamento de mérito; e
Súmula 7/STJ;
a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o breve relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Nos termos dos
da
e 258 do Regimento Interno do
art. 39
Lei n. 8.038/90
Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, é de cinco dias o prazo para a interposição de
agravo regimental.
Nesse sentido, o seguinte julgado:

Documento eletrônico VDA55620679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:45
Código de Controle do Documento: 0c85bb0e-b782-4812-9d68-bec99d410f30

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE.
LAPSO
TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS.
DO RISTJ
ART. 258
E 798 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo
regimental, em matéria penal, é de 5 dias, nos termos
do
caput, do RISTJ.
art. 258,
2. Os prazos, no processo penal, são contínuos e
peremptórios, conforme dispõe o
caput, do CPP.
art. 798,
3. Intimada a parte recorrente da decisão em
com trânsito em julgado em
deve
23/10/2024,
28/10/2024,
ser reconhecida a intempestividade do agravo regimental
interposto em 29/10/2024.
[...]
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.765.159/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
9/12/2024.

Verifica-se que a decisão agravada foi publicada em
Considerando
24/2/2026.
que foram opostos embargos de declaração intempestivos, não houve a interrupção
dos prazos. Nesse contexto, o prazo para a interposição do agravo teve início em
e término em
Todavia, o presente recurso foi interposto somente
25/2/2026
2/3/2025.
em
sendo manifesta a sua intempestividade.
11/3/2025,
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55620679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:45
Código de Controle do Documento: 0c85bb0e-b782-4812-9d68-bec99d410f30

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.050.135 / RO
Número Registro: 2025/0357954-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20200043767 70046271420208220009
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEREMIAS RIBEIRO SANTANA
ADVOGADA
: SIMONE ANDREIA GABLER - RO011210
AGRAVANTE : EDINELIA LIMA ALMEIDA FORTE
ADVOGADOS : CÉLIO DIONIZIO TAVARES - RO006616
JOÃO BATISTA BANDEIRA CARNEIRO JÚNIOR - RO010546
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: JOSE OLIVEIRA DA COSTA
CORRÉU
: MARCIO RODRIGUES BRAGANCA
CORRÉU
: VANDERLEI BEZERRA CORTES
CORRÉU
: CLOVIS OLIVEIRA DA COSTA
CORRÉU
: BRUNO DE BRITO BISPO
CORRÉU
: CIDALIA DIAS DOS SANTOS COSTA
CORRÉU
: CLAUDIO DE SOUZA LIMA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Documento eletrônico VDA55914785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:39
Código de Controle do Documento: 5a2780f8-2dad-4b1e-bcee-5ac2b0eaad82

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDINELIA LIMA ALMEIDA FORTE
ADVOGADOS : CÉLIO DIONIZIO TAVARES - RO006616
JOÃO BATISTA BANDEIRA CARNEIRO JÚNIOR - RO010546
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: JEREMIAS RIBEIRO SANTANA
ADVOGADA
: SIMONE ANDREIA GABLER - RO011210
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:39
Código de Controle do Documento: 5a2780f8-2dad-4b1e-bcee-5ac2b0eaad82